Tribunal: TJSP
Processo: 2255550-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Fraude no relógio medidor imputada à consumidora. Corte do fornecimento para recuperação de débitos retroativos. Aparente não observância pela concessionária das condições exigidas no Recurso Repetitivo 1412433/RS. Fundadas dúvidas, ainda, sobre o novo aparelho medidor que marca consumo mensal de mais de 1 mil kWh/mês para planta

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Fraude no relógio medidor imputada à consumidora. Corte do fornecimento para recuperação de débitos retroativos. Aparente não observância pela concessionária das condições exigidas no Recurso Repetitivo 1412433/RS. Fundadas dúvidas, ainda, sobre o novo aparelho medidor que marca consumo mensal de mais de 1 mil kWh/mês para planta residencial simples. Probabilidade do direito vislumbrada. Cautela de urgência. Admissibilidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2255550-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada ANDRÉIA ALESSANDRA
LADEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000 - Taubaté -L- Voto no 43752
Voto no 43.752
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté - 5a Vara Cível
Agravante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Agravado: Andréia Alessandra Ladeira da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Fraude no
relógio medidor imputada à consumidora. Corte do fornecimento para
recuperação de débitos retroativos. Aparente não observância pela concessionária
das condições exigidas no Recurso Repetitivo 1412433/RS. Fundadas dúvidas,
ainda, sobre o novo aparelho medidor que marca consumo mensal de mais de 1 mil
kWh/mês para planta residencial simples. Probabilidade do direito vislumbrada.
Cautela de urgência. Admissibilidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 83/88
que, em ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por
danos morais, deferiu a antecipação de tutela para inibir a ré de suspender o
fornecimento de energia elétrica à residência da autora com fundamento no
inadimplemento de fatura decorrente de TOI no importe de R$ 18.044,50, bem como
nas faturas de julho e agosto/2019 nos valores de R$ 2.568,41 e R$ 3.058,41, sob pena
de multa diária de R$ 500,00.
Recorre a ré, concessionária, aduzindo que a lavratura do TOI obedecem
à Resolução 414/2010, art. 130, de modo a não haver se falar em qualquer erro de sua
parte. Alega que, uma vez constatada a irregularidade no relógio medidor instalado na
unidade consumidora, é permitido à concessionária adotar os procedimentos necessários
para apuração e cobrança do consumo não faturado. Afora isso, ficou constatado, após a
regularização do medidor da autora, o abrupto aumento de consumo, demonstrando a
legalidade do procedimento da empresa ré, atestando “não somente a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000 - Taubaté -L- Voto no 43752
lavratura do TOI, mas também a recuperação do consumo identificado a partir da
diferença existente entre o consumo faturado e o consumo apurado”. Já a suspensão do
fornecimento de energia pelo não pagamento das faturas elaboradas com base no
consumo presumido vêm fundamentada pela Lei no 8.987/95 (art. 6o, § 3o, II) e pela
Resolução ANEEL 414/2010 (art. 172, I). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao
recurso que, ao final, espera seja provido com a revogação em definitivo da liminar.
Subsidiariamente, postula seja compelida a agravada a realizar pagamentos mensais a
título de caução.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 93), foi determinada a intimação da
parte agravada para resposta.
A despeito de intimada, a agravada não respondeu ao recurso no prazo
legal (fls. 95).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, a r. decisão merece ser mantida, data
venia.
De início, é preciso dizer que sob a ótica do Novo Código de Processo
Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”,
devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(Novo CPC, art. 300).
Vale dizer ainda que agora “não há mais espaço para discutir, como
ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada (“prova
inequívoca da verossimilhança da alegação”) seriam, do ponto de vista da cognição
jurisdicional, mais profundos que os da tutela cautelar” (CASSIO SCARPINELLA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000 - Taubaté -L- Voto no 43752
BUENO, Manual de Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo
CPC, 2a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Novo CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, se fazem presentes os
requisitos, no mínimo, para tutela de urgência.
A cópia da petição inicial (fls. 40/81), dá conta de que no dia 27.12.2018
houve um Termo de Ocorrência de Irregularidade na residência da autora, tendo a ré
emitido uma fatura de R$ 18.044,50 alegando consumo irregular desde o mês de
dezembro de 2015. Desde então, passando a pagar contas com valores abusivos que
chegavam a R$ 1.100,00. Não obstante os recursos administrativos a ré chegou a lançar
valores exorbitantes de R$ 2.568,41 e R$ 3.058,41 para os meses de julho e agosto/19.
Daí, estando o corte de energia na iminência de ocorrer, não restou outra alternativa
senão a presente ação. Entende ser exorbitantes as cobranças atuais e requer a perícia
técnica para dirimir tais questões, reiterando nunca ter adulterado seu relógio medidor.
Pois bem.
Sobre tal matéria o v. acórdão da Corte Superior, ao ensejo da apreciação
do recurso no 1.412.433/RS, submetido ao procedimento do art. 1036, do CPC (recursos
repetitivos), se houve com o seguinte entendimento sobre o tema 699:
“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000 - Taubaté -L- Voto no 43752
recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao
consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90
(noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o
corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do
direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da
dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 grifei)
Bem analisada a tese acima, verifica-se que o Superior Tribunal de
Justiça, ao excepcionar a regra da inadmissibilidade da interrupção do serviço público
por inadimplemento passado, estabeleceu uma série de requisitos necessários e
cumulativos que, se não observados pelo ente concessionário, torna ilegal o corte do
serviço.
Sendo assim, é admitida a interrupção do serviço de fornecimento de
energia elétrica desde que: primeiro, haja prévio aviso ao consumidor; segundo, o
inadimplemento do consumo recuperado deve corresponder ao período de 90 dias
anterior à constatação da fraude; terceiro, o corte deve se dar, no máximo, em até 90
dias do vencimento do débito.
Ora, no caso em tela, verifica-se, que o TOI (Termo de Ocorrência de
Irregularidade) fora lavrado aos 27.12.2018 (fls. 65 autos principais).
Todavia, em juízo prefacial observa-se que a notificação de
demonstrativo de cálculo de fls. 62/79 (autos principais), menciona cobrança de todo o
período infracional e não pelos 90 dias anteriores ao TOI, ou seja, se daria a cobrança
desde 27/12/2015 até 27/12/2018, portanto, fugindo ao quanto determinado no
mencionado recurso repetitivo REsp no 1412433/RS.
A par disso, há nos autos um faturamento, após a vistoria, de nada menos
que 1.131 Kwh/mês; 1.172 kWh/mês; 1.254 kWh/mês, o que não pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2255550-98.2019.8.26.0000 - Taubaté -L- Voto no 43752
normal, principalmente para plantas residenciais simples, como parece ser a da autora
em que habitam 4 pessoas, segundo narra a decisão agravada (vide faturas de fls.
95/103 mês junho/agosto/2019 autos principais).
Em tais condições, havendo fundadas dúvidas tanto sobre a idoneidade
das cobranças pelas dívidas passadas, como das atuais, a decisão recorrida se mostra
adequada ao quanto trazido aos autos até o presente momento.
É certo que também não poderia a autora continuar utilizando-se da
energia sem nada pagar. Mas também se apresenta razoável a decisão agravada ao
deferir à ré a troca do atual aparelho para se evitar “sucessivas e imagináveis arguições
de continuidade de erro na apuração de consumo” (fls. 125 autos principais).
Sendo assim, poderá a ré substituir o medidor e, uma vez compatível a
medida com a carga instalada e quantidade de pessoas, poderá lançar mão das vindouras
cobranças.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator